Tribunal: TJMT
Processo: 1008241-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008241-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), LUIZ CEBALHO DE BRITO - CPF: 972.401.331-68 (PACIENTE), JUIZO(A) DE DIREITO PLANTONISTA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA E TENTATIVA DE FURTO – PRISÃO PREVENTIVA –

DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PACIENTE COM RESIDÊNCIA CERTA E TRABALHO LÍCITO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU MEDIDAS CAUTELARES – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PACIENTE SURPREENDIDO EM INTERIOR DE VEÍCULO E

ARREMESSO DE

UMA PEDRA –

PROPORCIONALIDADE DOS FATOS CRIMINOSOS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREMISSA DO STJ –

MENOR POTENCIALIDADE LESIVA DOS FATOS – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO

–

PANDEMIA DE COVID-19 –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA EFICAZES – DIRETRIZ DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O risco de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, consoante Enunciado Criminal 6 do TJMT; não obstante, as condutas atribuídas ao agente envolvem furto simples tentado e ameaça, de modo que a segregação não guarda a devida proporção como os fatos criminosos, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS).

Ponderado o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva dos fatos e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008241-65.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO

IMPETRANTE(S):

DR. IURI SEROR CUIABANO

PACIENTE (S):

LUIZ CEBALHO DE BRITO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ CEBALHO DE BRITO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de incidente processual (PJE no 0000332-83.2020.811.0098), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e tentativa de furto - art. 147 e art. 155,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamenta em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem residência certa no distrito da culpa e trabalha “
em serviços gerais, no Assentamento Tatu”.

Requer a concessão da ordem para “
revogar a prisão”
ou aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 13090974), com documentos (ID 39422971/ID 39422973 e ID 39435950/ID39435951).

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão por medidas cautelares alternativas (ID 39832490).

O Juízo singular prestou informações (ID 39945987).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Furto simples tentado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Negativa de autoria. Matéria a ser decidida pelo Magistrado da causa. Via estreita da ação constitucional que não viabiliza aprofundado exame de provas. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Paciente que já foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado. Medidas cautelares distintas da prisão. Descabimento. Princípio da confiança no juiz do processo. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 40209994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 39832490), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“[...]. A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em “outras passagens especificas” (ID 39435951).

Realmente, o paciente responde a outra ação penal por furto ocorrido em 16.2.2019 (Sistema Primus - Código 65737/Comarca de Porto Esperidião) e regista condenação definitiva por roubo (https://seeu.pje.jus.br).

As demais anotações criminais, referenciadas pelo Juízo singular, não se mostram hábeis a evidenciar habitualidade delitiva, pois na ação penal (Código 245863/Comarca de Cáceres) o paciente foi absolvido em 5.11.2019; ao passo que, na ação penal (Código30762/Comarca de Porto Esperidião), sua punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva, em 5.10.2018 (Sistema Primus).

De toda sorte, o risco de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, consoante Enunciado Criminal 6 do TJMT

Não obstante, as condutas atribuídas ao paciente envolvem furto simples tentado [paciente surpreendido em interior de veículo] e ameaça [atirar uma pedra contra a vítima], de modo que a segregação não guarda a devida proporção como os fatos criminosos, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.8.2013).

Outrossim, o paciente tem endereço certo [Avenida Treze de Maio, n.o 726, Bairro Centro, Porto Espiridião] e ocupação lícita [serviços gerais].

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva dos fatos e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de frequentar bares ou estabelecimentos congêneres; 3) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima Demerson Costa de Oliveira; 4) manter seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 5) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, II, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
” (ID 39832490)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de frequentar bares ou estabelecimentos congêneres; 3) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima Demerson Costa de Oliveira; 4) manter seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 5) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, II, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020